Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005805-02.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOSINEI SILVA CARVALHO
PACIENTE(S): ADILSON DA SILVA OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADILSON DA SILVA OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0016486-24.2018.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo cometimento de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio privilegiado qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em continuidade delitiva [com emprego de meio que possa resultar perigo comum], lesão corporal no ambiente doméstico e embriaguez ao volante – art. 14 da Lei no 10.826/2003; art. 121, § 1o e 2o, III, c/c art. 14, inciso II, (primeiro fato), e art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, (segundo fato), c/c artigo 71, todos do CP; art. 129, § 9o, do CP e art. 306 do CTB (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta excesso de prazo na análise de pedido de progressão de regime, visto que o paciente “se encontra com o direito atingido de progressão de regime, desde o dia 21/06/2020 com mais de 10 meses de espera, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, que poderia ter sido beneficiado com sua progressão de regime”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a “a progressão de regime ja atingida ou a prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada, ou que determine a sua análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas” (ID 82546978), com documentos (ID 82546981 /ID 82546984).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO